Tribunal: CARF
Processo: 10930.902922/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PIS/COFINS. CRE ́DITO. NA~O CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. STJ. ESSENCIALIDADE OU RELEVA^NCIA. PROCESSO PRODUTIVO.
O STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para fins de creditamento das contribuic ̧o~es sociais na~o cumulativas (arts. 3o, II da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003), deve ser aferido segundo os crite ́rios de essencialidade ou de releva^ncia para o processo produtivo do Contribuinte. Situac ̧a~o em que sa~o restabelecidos os cre ́ditos sobre gastos com uniforme e vestua ́rio e materiais qui ́micos e de laborato ́rios.
CRÉDITO. PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CAFÉ). DIREITO.
Os gastos com serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima, não se subsumem no conceito de insumos de forma autônoma. O seu crédito somente é permitido quando agregam valores ao custo de aquisição dos insumos. Esse crédito somente pode ser apropriado na mesma proporção do crédito previsto para os respectivos insumos.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.902922/2012-58
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.176 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PIS/COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMO. STJ. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. PROCESSO
PRODUTIVO.
O STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo rito dos
Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para fins de
creditamento das contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II da Lei no
10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003), deve ser aferido segundo os critérios de
essencialidade ou de relevância para o processo produtivo do Contribuinte.
Situação em que são restabelecidos os créditos sobre gastos com uniforme e
vestuário e materiais químicos e de laboratórios.
CRÉDITO. PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMOS. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORRETAGEM NA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CAFÉ). DIREITO.
Os gastos com serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima, não se
subsumem no conceito de insumos de forma autônoma. O seu crédito somente
é permitido quando agregam valores ao custo de aquisição dos insumos. Esse
crédito somente pode ser apropriado na mesma proporção do crédito previsto
para os respectivos insumos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por voto de qualidade, nos termos do Art. 63 do RICARF, em dar-
lhe provimento parcial para que o crédito da corretagem acompanhe a mesma proporção da
alíquota do café, vencidos os conselheiros Valcir Gassen (relator), Tatiana Midori Migiyama,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
Originalmente os conselheiros Valcir Gassen, Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello votaram por negar provimento; Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Rodrigo da Costa Pôssas e Adriana Gomes Rego votaram por dar provimento parcial
quanto à corretagem para que o crédito se limite à alíquota do café; e o conselheiro Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.902922/2012-58
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.176 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.902922/2012-58

Lock Freire, que deu provimento parcial em maior extensão para restabelecer integralmente a
glosa sobre a corretagem.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen – Relator
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 276 a 308), interposto pela Fazenda Nacional,
em 6 de abril de 2021, em face do Acórdão no 3301-009.083 (e-fls. 233 a 264), de 16 de
novembro de 2020, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento
do CARF.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. AQUISIÇÕES DE EMPRESAS
“PSEUDOATACADISTAS”.
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITO
INTEGRAL.
Constatadas pela fiscalização aquisições feitas de empresa de “fachada”, criada
com o objetivo de fornecer nota fiscal para outras empresas com a finalidade de
propiciar o aproveitamento integral das contribuições ao PIS e Cofins, correto o
procedimento fiscal ao permitir somente o aproveitamento do crédito presumido
dessas contribuições.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
São insumos, para efeitos do PIS e Cofins - não cumulativos, todos os bens e
serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo
ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.176 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.902922/2012-58

implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do
serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. CORRETAGEM.
POSSIBILIDADE.
A corretagem é, substancialmente, necessária à atividade exercida pelo
contribuinte e está vinculada de forma objetiva com o produto final a ser
comercializado, razão pela qual admite-se o creditamento de PIS e Cofins
quanto aos referidos dispêndios.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Em razão de vedação legal, não incide atualização monetária sobre créditos de
Cofins e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
Assim ficou deliberado pela Turma:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para acatar a possibilidade de se apurar
créditos da Cofins não cumulativa referentes ao processo produtivo da
Recorrente, inclusive às fases de aquisição de insumos, para os seguintes
dispêndios: corretagens na aquisição de insumos; uniforme e vestuário;
equipamento de proteção individual; materiais químicos e de laboratórios.
Diante desta decisão a Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração (e-
fls. 266 a 267) em 2 de fevereiro de 2021. Embargos rejeitados por meio do Despacho de
Admissibilidade de Embargos (e-fls. 271 a 274) em 1 de março de 2021.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 312 a 326), de 3 de maio de 2021, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF deu
seguimento parcial ao recurso interposto pela Fazenda Nacional para rediscussão das seguintes
matérias: “quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre (2) os custos incorridos antes da industrialização propriamente dita; (3) o
valor das despesas com corretagem na aquisição de insumos; (4) o custo de aquisição de
uniformes e vestuário, e; (6) o custo de aquisição de materiais químicos e de laboratório”.
Em face desta decisão a Fazenda Nacional apresentou Agravo (e-fls. 328 a 333)
em 18 de junho de 2021. Por meio do Despacho em Agravo (e-fls. 336 a 341), em 29 de junho de
2021, a Presidente da CSRF rejeitou o agravo e confirmou o seguimento parcial do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 352 a 366), em 24 de setembro de
2021, requer que seja negado provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.176 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.902922/2012-58

Voto Vencido
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e como atende
aos demais requisitos legais de admissibilidade, vota-se pelo conhecimento.
As matérias admitidas referem-se à possibilidade de tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre i) os custos incorridos antes da industrialização
propriamente dita; ii) o valor das despesas com corretagem na aquisição de insumos; iii) o custo
de aquisição de uniformes e vestuário, e; iv) o custo de aquisição de materiais químicos e de
laboratório.
i) Crédito sobre os custos incorridos antes da industrialização propriamente
dita
A Fazenda Nacional sustenta que não dá direito a tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre os custos incorridos antes da industrialização,
especificamente, os itens glosados referem-se aos utilizados na fase agrícola (insumos de
insumos). Afirma:
(...) conforme a ementa do acórdão proferido no Resp 1.221.170/PR, somente
ficou consagrado o entendimento que afasta o conceito restritivo de insumo
estabelecido pelas IN SRF 247/2002 e 404/2004. Não demandou o STJ no
citado acórdão que se admita o direito a crédito em relação aos “insumos
de insumos” ou insumos utilizados na fase agrícola.
O presente recurso pretende a reforma de todos os pontos nos quais a Fazenda
Nacional restou sucumbente. Como se observa, de modo geral, a reversão das
glosas determinada pela decisão recorrida não observou que os custos
incorridos na fase agrícola, antes de iniciada a industrialização, não
rendem ensejo a direito de crédito.
Na análise dos autos verifica-se que não assiste razão à Fazenda Nacional neste
ponto, pois apenas fez referência ao seguinte trecho do voto proferido no acórdão recorrido sem,
contudo, apontar quais foram os créditos sobre os custos incorridos antes da industrialização
propriamente dita:
O acórdão recorrido firmou o seguinte entendimento, verbis:
Das principais novidades plasmadas na decisão da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça em testilha tem-se a extensão do conceito de insumos a todo
o processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços
a terceiros.
Este conceito abrange, inclusive, os gastos relacionados a bens e serviços
necessários à fase de obtenção do insumo, anteriormente à etapa de
industrialização. (Destacou-se)
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.176 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.902922/2012-58

Assim, importante esclarecer neste ponto, de que em relação a vários itens não foi
provido o Recurso Voluntário do Contribuinte e que foram devidamente discriminados no voto
do acórdão recorrido. Veja-se:
Por outro lado, entendo que não podem ser acatados os créditos sobre os
seguintes
1. Alimentação de pessoal;
2. Cesta básica;
3. Vale-transporte;
4. Assistência médica/odontológica;
7. Materiais classificados indevidamente como de manutenção;
9. Materiais de limpeza;
10. Materiais de expediente;
11. Lubrificantes e combustíveis (glosa parcial);
12. Outros materiais de consumo;
13. Serviços de segurança e vigilância;
14. Serviços de conservação e limpeza;
15. Serviços não considerados de manutenção;
16. Outros serviços de terceiros;
17. Exportação; e
18. Gastos gerais.
A Recorrente, pelo que se observa, deseja ver aplicado ao conceito de insumo a
legislação do IRPJ para efeito de creditamento do PIS e Cofins. Entretanto,
entendo que não lhe assiste razão nesta parte. Isso porque, caso o legislador
desejasse, teria permitido aos contribuintes a dedução das despesas
operacionais.
Ademais, não se preocupou a Recorrente em apresentar aos autos seu processo
produtivo, vincular os dispêndios que seriam essenciais a esse processo e listá-
los individualmente dentro de cada fase dele. Pelo contrário, limitou-se ela a
argumentar equivocadamente que o conceito de insumo abarcaria todos os
referidos dispêndios, devendo ser considerados, para fins de creditamento das
contribuições, todos os custos e despesas operacionais, na forma dos arts. 290 e
299 do Regulamento do Imposto de Renda.
(...)
Dessa forma, seguindo o raciocínio aqui desenvolvido, não é possível
reconhecer o direito creditório em relação às despesas com alimentação de
pessoal, cesta básica, vale- transporte, assistência médica/odontológica,
materiais classificados indevidamente como de manutenção, material de
limpeza; material de expediente, lubrificantes e combustíveis (glosa parcial),
outros materiais de consumo, serviços de segurança e vigilância, serviços de
conservação e limpeza, serviços não considerados de manutenção, outros
serviços de terceiros, exportação e gastos gerais.
Observa-se também, que o Recurso Voluntário foi parcialmente provido. Assim
consta do dispositivo:
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para acatar a possibilidade de se apurar créditos do PIS não
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.176 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.902922/2012-58

cumulativo referentes ao processo produtivo da Recorrente, inclusive às fases
de aquisição de insumos, para os seguintes dispêndios:
- Corretagens na aquisição de insumos;
- Uniforme e vestuário;
- Equipamento de proteção individual; e
- Materiais químicos e de laboratórios.
Essas matérias, excetuando-se os equipamentos de proteção individual, que não
foram admitidos, serão objeto de análise específica nos pontos seguintes.
ii) Crédito sobre o valor das despesas com corretagem na aquisição de
insumos
A Fazenda Nacional defende que não gera direito a crédito sobre o valor das
despesas com corretagem na aquisição de insumos, no caso, presente, de café.
Verifica-se nos autos que não assiste razão à Fazenda Nacional. Sem reparos à
decisão recorrida, tendo em vista que a corretagem na aquisição de café é necessária à atividade
produtiva exercida pelo Contribuinte, vinculando-se de forma objetiva com o produto a ser
comercializado, com isso, tais despesas com corretagem ofertam direito a crédito de PIS e
COFINS nos termos do Art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003
A matéria já foi objeto de deliberação por esta Turma, no Acórdão no 9303-
007.291, que tem a seguinte ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. INSUMOS.
CORRETAGEM
Na sistemática de apuração não cumulativa da Cofins, a possibilidade de
creditamento, na modalidade aquisição de insumos, deve ser apurada tendo em
conta o produto destinado à venda ou o serviço prestado ao público externo pela
pessoa jurídica. No caso, os gastos com corretagem referemse à operação
essencial para a atividade realizada, de revenda de café de diversas variedades e
procedências.
No voto vencedor, de relatoria do il. conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
ficou assim consignado:
(...)
Penso que a busca de diversos tipos de cafés entre produtores, pessoas físicas,
jurídicas e cooperativas, poderia ser realizada pela empresa, assim como a
realização do frete do café até seu estabelecimento, mas, pelo próprio histórico
da atividade de exportação de café nunca o é. Esse mercado se estabeleceu com
base na atuação dos corretores que são conhecedores das distintas espécies de
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.176 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.902922/2012-58

grãos e de quem são os produtores destes. Esse tipo de atuação é essencial à
atividade da contribuinte.
Caso não houvesse a participação desses corretores a própria empresa teria que
obter pessoal especializado para essa atividade e, em se tratando de operação de
revenda, os custos correspondentes teriam a mesma natureza do frete nesse tipo
de operação, conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833 de 29/12/2003. Ou
seja, a identificação dos fornecedores de cada tipo de grão, associado às
características físicas destes, tais como aroma e sabor são essenciais a formação
dos lotes de venda e mesmo dos blends destinados ao beneficiamento e à
revenda.
A atividade do corretor na busca do produto com as características necessárias
ao produto a ser adquirido para revenda é análoga a do corretor de imóveis que
sabe as características do imóvel que seu cliente busca e sabe onde se
encontram esses produtos. Prosseguindo essa analogia, não admitir que se
deduza a despesa de corretagem na apuração do ganho de capital quando da
venda do imóvel com sua participação, sob a alegação de que essa venda
poderia ser realizada sem qualquer intermediário, não afasta a essencialidade da
atividade para o bom resultado do negócio. Entendase aqui "bom resultado",
como encontrar a mercadoria na qualidade e no tempo adequado à realização
dos negócios. (...)
Desta forma, nega-se provimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional no
que diz respeito as despesas com corretagem na aquisição de café.
iii) Crédito sobre o custo de aquisição de uniformes e vestuário e iv) Crédito
sobre o custo de aquisição de materiais químicos e de laboratório
A Fazenda Nacional sustenta que as despesas com a aquisição de uniformes e
vestuário e na aquisição de materiais químicos e de laboratório não integram o conceito de
insumos, portanto, deve ser negado direito à crédito.
Com a devida vênia, sem reparos à decisão recorrida.
Na análise dos autos verifica-se que a aquisição de roupas e equipamentos de
trabalho, no caso uniformes e vestuários específicos, são essenciais na atividade produtiva
exercida pelo Contribuinte, bem como, é obrigatória a aquisição por disposição de normas
sanitárias, por se tratar de produção de alimentos, e de normas trabalhistas.
Já em relação a utilização de materiais químicos e de laboratórios verifica-se que
essas despesas obedecem a normas técnicas e atendem as normas de produção, portanto,
essenciais na atividade produtiva do Contribuinte.
Em decisão no Processo no 16366.003267/2007-24, Acórdão no 9303-009.865, do
mesmo Contribuinte, de relatoria do il. conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, entendeu-
se que dá direito a crédito sobre o custo de aquisição de uniformes e vestuário e sobre o custo de
aquisição de materiais químicos e de laboratório. Cita-se trecho do voto por bem ilustrar o
entendimento:
Pois bem. Consta dos autos que a Contribuinte industrializa, comercializa no
mercado interno e exporta diversos produtos (café solúvel, óleo de café, extrato
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.176 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.902922/2012-58

de café, etc), de industrialização própria. Exporta ainda mercadorias adquiridas
de terceiros. Tais valores estão devidamente registrados em seus livros
contábeis/fiscais.
Para deslinde das questões, repriso que adoto o entendimento esposado pelo
Parecer Normativo COSIT/RFB n° 05, de 17 de dezembro de 2018 e o
transcrevo no que se aproveita como razão de decidir deste caso para cada um
dos itens:
5. Uniforme e vestuário: a empresa afirma que tais créditos foram apurados
“somente sobre àqueles utilizados pelos empregados da área de produção
industrial, excluindo- se, portanto, as despesas com os uniformes dos
empregados que exercem suas atividades nas áreas administrativas da
empresa”. Portanto, entendo que os uniformes e vestiário, são itens necessários
para garantir a segurança dos empregados e higiene do ambiente, sendo
essencial ao processo produtivo face as características do produto
industrializado pela empresa.
6. Equipamento de proteção individual (EPI); (...)
7. Materiais químicos e de laboratórios; entendo serem necessários para o
desenvolvimento e a manutenção do controle de qualidade dos produtos
industrializados.
Desta forma, entendo que os EPIs, Uniformes/vestiário e os Materiais químicos
e de laboratórios, por serem diretamente empregados na prestação dos serviços
do sujeito passivo, inclusive por exigência trabalhista e normas sanitárias, ao
meu sentir, observam o critério da essencialidade e pertinência ratificada pelo
STJ em julgamento, em sede de repetitivo, do REsp. no 1.221.170.
Desta forma nega-se provimento quanto aos itens iii) crédito sobre o custo de
aquisição de uniformes e vestuário, e, iv) crédito sobre o custo de aquisição de materiais
químicos e de laboratório.
Conclusão
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.176 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.902922/2012-58

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar na hipótese vertente, à
conclusão diversa daquela adotada quanto à análise da seguinte matéria: “ii) Crédito sobre o
valor das despesas com corretagem na aquisição de insumos - café”, como passo a explicar.
No Acórdão recorrido, a Turma entendeu que a corretagem na aquisição de café é
necessária à atividade produtiva exercida pelo Contribuinte, vinculando-se de forma objetiva
com o produto a ser comercializado, com isso, tais despesas com corretagem ofertam direito a
crédito de PIS e COFINS nos termos do Art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.
Essa matéria tem sido palco de diversas discussões no âmbito desta 3a Turma da
CSRF, como no recente julgado que culminou com o Acórdão no 9303-012.703, de 09/12/2021.
Nesse espeque, a despesa com corretagem também já havia sido expressamente analisada,
acolhendo-se o direito ao crédito, quando do julgamento que resultou no Acórdão no 9303-
007.291, de 15/08/2018, referente a outra empresa também do ramo de café, em que fui o redator
designado para redigir o Voto Vencedor.
No entanto, mais adiante, quando do julgamento do PAF no 10930.000026/2005-
23, que resultou no Acórdão no 9303-009.340, de 14/08/2019, analisado recurso sob minha
relatoria, no tocante às comissões (corretagem) pagas na compra das matérias-primas, ressalvei
naquele voto que, “em momento anterior, no Acórdão no 9303-007.291, de 2018, ao elaborar o
Voto Vencedor, entendi pela possibilidade de os gastos com corretagem, na atividade de compra
de café para comercialização posterior, se consubstanciarem como insumos, tratei a corretagem
como essencial à atividade e, assim, componente do custo de aquisição dos insumos, tal como
ocorre com o frete sobre a aquisição de insumos”.
No entanto, atualmente, com arrimo nas conclusões do Parecer Normativo RFB no
5 de 2018, destaco que esse entendimento está apresentado nos parágrafos 158 a 160, a seguir:
158. Assim, após a Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014 (que adequou a legislação
tributária federal à legislação societária e às normas contábeis), estão incluídos no
custo de aquisição dos insumos geradores de créditos das contribuições, entre
outros, os seguintes dispêndios suportados pelo adquirente:
a) preço de compra do bem;
b) transporte do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento do
adquirente;
c) seguro do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento do
adquirente;
d) manuseio no processo de entrega/recebimento do bem adquirido (se for
contratada diretamente a pessoa física incide a vedação de creditamento
estabelecida pelo inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003);
e) outros itens diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados;
f) tributos não recuperáveis.
159. Fixadas essas premissas, dois apontamentos acerca do cálculo do montante
apurável de créditos com base no custo de aquisição de insumos são muito importantes.
160. A uma, deve-se salientar que o crédito é apurado em relação ao item adquirido,
tendo como valor-base para cálculo de seu montante o custo de aquisição do item. Daí
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.176 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.902922/2012-58

resulta que o primeiro e inafastável requisito é verificar se o bem adquirido se
enquadra como insumo gerador de crédito das contribuições, e que:
a) se for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens
integrantes de seu custo de aquisição poderão ser incluídos no valor-base para
cálculo do montante do crédito, salvo se houver alguma vedação à inclusão;
b) ao revés, se não for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os
itens integrantes de seu custo de aquisição também não permitirão a apuração de
créditos, sequer indiretamente.
Por essas razões, naquele caso, considerei procedente o Recurso Especial de
divergência interposto pelo Contribuinte relativamente à glosa dos créditos relativos aos gastos
com comissões (corretagem), que foram revertidas em parte, na proporção do crédito devido
pelo insumo adquirido.
Agora, neste processo, a Fazenda Nacional defende que a corretagem não integra
as atividades de beneficiamento, comercialização interna e exportação de café, sendo ela apenas
uma forma de intermediação e que não seria essencial à operação, apenas conveniente.
Quanto ao direito do crédito, cabe reproduzir os fundamentos que alicerçaram o
referido Acórdão no 9303-007.291, assentando que para reconhecimento do crédito, são
necessárias as seguintes características dos gastos/despesas (cumulativamente): (a) ser
necessário ao processo, (b) estar diretamente relacionado ao produto vendido e (c) não ser
classificável como ativo imobilizado.
Contudo, neste caso há que se apreciar a atividade econômica cafeeira dentro
de sua própria lógica de mercado. Nesse mercado, o negócio sem a corretagem seria o
mesmo que realizar a operação de compra e venda de insumos sem a participação de
interveniente responsável pelo frete do insumo até o estabelecimento do comprador:
possível, mas economicamente incerta. Confira-se outros trechos do mencionado Acórdão:
“Se há necessidade de operação eficaz na atividade, a atuação dos corretores passa a
ser essencial, sob pena de haver demora ou dificuldades tais que inviabilizem a
operação economicamente falando.
(...).
Penso que a busca de diversos tipos de cafés entre produtores, pessoas físicas, jurídicas
e cooperativas, poderia ser realizada pela empresa, assim como a realização do frete do
café até seu estabelecimento, mas, pelo próprio histórico da atividade de exportação de
café nunca o é. Esse mercado se estabeleceu com base na atuação dos
corretores que são conhecedores das distintas espécies de grãos e de quem são os
produtores destes. Esse tipo de atuação é essencial à atividade da contribuinte.

Caso não houvesse a participação desses corretores a própria empresa teria que
obter pessoal especializado para essa atividade e, em se tratando de operação de
revenda, os custos correspondentes teriam a mesma natureza do frete nesse tipo de
operação, conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833 de 29/12/2003. Ou seja, a
identificação dos fornecedores de cada tipo de grão, associado às características
físicas destes, tais como aroma e sabor são essenciais a formação dos lotes de venda e
mesmo dos blends destinados ao beneficiamento e à revenda.

A atividade do corretor na busca do produto com as características necessárias ao
produto a ser adquirido para revenda é análoga a do corretor de imóveis que sabe
as características do imóvel que seu cliente busca e sabe onde se encontram
esses produtos. Prosseguindo essa analogia, não admitir que se deduza a despesa de
corretagem na apuração do ganho de capital quando da venda do imóvel com sua
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.176 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.902922/2012-58

participação, sob a alegação de que essa venda poderia ser realizada sem qualquer
intermediário, não afasta a essencialidade da atividade para o bom resultado do
negócio. Entenda-se aqui "bom resultado", como encontrar a mercadoria na
qualidade e no tempo adequado à realização dos negócios”.
(...).
Por isso, reforço que, na sistemática de apuração não cumulativa do PIS e da
COFINS, a possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos, deve ser
apurada tendo em conta o produto destinado à venda ou o serviço prestado ao público externo
pela pessoa jurídica. Assim, com arrimo nas conclusões do Parecer Normativo RFB no 5 de
2018, destaco que, no caso aqui tratado, tal entendimento está apresentado nos parágrafos 158 a
160, conforme foram acima reproduzidos.
Nesse diapasão, conforme explanado alhures, considero que os gastos com
corretagem referem-se à operação da empresa e é considerada essencial para a atividade
realizada, neste caso, de revenda de café de diversas variedades e procedências.
Posto isto, os fundamentos apresentados pelo julgado atacado merecem ser
reparados, na medida em que deve-se reconhecer o crédito sobre despesas com corretagem
apenas na proporção do crédito dos insumos adquiridos, quando a corretagem lhe agregue valor
aos custos de aquisição de insumos.

Conclusão
Em face do acima exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional para limitar o crédito com as despesas com corretagem de café
na proporção do crédito devido pelo respectivo produto adquirido (insumos).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital